Tribunal: TJDFT
Processo: 0750603-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretende a agravante em sede de antecipação de tutela ter convertida sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais.
2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida.
3. Necessária dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária apenas com os laudos apresentados pela parte agravante afastar a legitimidade do processo administrativo que concluiu pela aposentadoria com proventos proporcionais.
3.1. Não estando presente a probabilidade do direito alegado.
4. Além disso, o pedido tem natureza satisfativa e caráter irreversível não sendo possível sua concessão em face da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.